Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-55.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001299-55.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDILSON LIMA DA MOTA - CPF: 503.273.561-20 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), NATÁLIA OURIVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – DÚVIDA A RESPEITO DO CONDUTOR DO VEÍCULO –
IN DUBIO PRO REO
- PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJRS E TJMG – RECURSO DESPROVIDO.

Se
“disforme a delineação da autoria do delito por parte do apelado, isto é, existem dúvidas insuperáveis acerca da (não) condução do veículo automotor, tal incerteza milita em favor do réu, de sorte que não há como se proceder a sua condenação”
(Parecer da PGJ nº 002435-012/2016).

“Ausência de indicativo seguro de estar o réu a conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada. Sentença absolutória que vai mantida, forte no in dubio pro reo”
(TJRS, AP N.U 0041957-73.2020.8.21.7000).

“Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio in dúbio pro reo”

(TJMT, Ap N.U 0002847-36.2018.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001299-55.2016.8.11.0006 -
CLASSE CNJ – 417
- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

VALDILSON LIMA DA MOTA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 196368), que absolveu
Valdilson Lima da Mota
por embriaguez ao volante – art. 306 do CTB – (ID 104101484 – fls. 172/178).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar a embriaguez.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID
104101488
).

SIDINEY FERREIRA DOS SANTOS
pugna pelo desprovimento (ID 104101489).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Embriaguez ao volante – Irresignação ministerial – Pretensa reforma integral da sentença, a fim de que o recorrido Valdilson Lima da Mota seja condenado nos exatos termos da denúncia, pela prática do ilícito penal previsto no art. 306, caput, do CTB, diante da existência de conjunto probatório suficiente a comprovar a autoria delitiva - Inadmissibilidade – “Na espécie, o acervo probatório é inapto para embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas firmes de autoria, o que impede a formação de um juízo seguro de culpabilidade. -O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas desfavoráveis ao réu. O decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, o que não ocorre no caso dos autos. -Havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime, fragilizando o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio do "in dubio pro reo".” (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.13.067969-0/001) - Pelo desprovimento do recurso.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 111323453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 22 de janeiro de 2016, às 20h40, na Avenida Sangradouro, bairro Centro, no município de Cáceres-MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados Natalia Ourives Barbosa e Valdison Lima da Mota conduziram veículo automotor estando com capacidade psicomotora alterada em razão do efeito de álcool. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia Natalia Ourives Barbosa e Valdilson Lima da Mota como incursos no artigo 306 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro [...].”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 104101484 – fls. 7/8).

Em 25.10.2017, foi homologada “proposta de suspensão condicional do processo aceita” pela denunciada Natalia Ourives Barbosa (ID 104101484 – fls. 135).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“A autoria com relação ao réu Valdison Lima da Mota, por sua vez, não restou comprovada nos autos.

Ocorre que as testemunhas ouvidas em fase judicial não trazem a certeza necessária para o proferimento de um decreto condenatório. [...]

O ônus de comprovação da autoria delitiva é exclusivo da acusação, a qual realizar-se-ia através da oitiva de testemunhas firmes na versão da embriaguez do réu, que poderiam ter, sob o crivo do contraditório, indicado a autoria delitiva em desfavor deste.

Entretanto, a ausência de outras provas, incitam a dúvida no presente feito, não podendo o réu ser condenado, uma vez que o relato das testemunhas inquiridas não dão certeza de que o réu encontrava-se conduzindo o veículo, eis que no momento em que a guarnição chegou até o local dos fatos quem se encontrava ao volante do veículo era a então ré Natalia Ourives Barbosa, não tendo em nenhum momento dito as testemunhas que viram o réu Valdilson Lima da Mota conduzindo o veículo, de modo que não há como ter certeza de que este conduzia o veículo diante das informações prestadas pelas testemunhas em juízo.

Consigno que frente ao depoimento das testemunhas inquiridas perante este Juízo, descritos acima, bem como ante a negativa do réu, a absolvição deste é medida correta.

Consoante os princípios do Estatuto Processual Pátrio, a dúvida não poderá, jamais, ser sopesada contrariamente ao réu, visto que a condenação exige certeza, clareza e segurança, repelindo ilações ou conjecturas.

Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza, devendo, neste caso, serem as acusadas socorridos pelo vetusto princípio do in dubio pro reo.

Probabilidade não é certeza e não conseguindo a acusação fazer a demonstração, estreme de dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza que tende em favor do réu Valdilson Lima da Mota que não pode ser condenado em indícios frágeis como os relatados neste processo. [...]

Como assinala a doutrina, provar é produzir um estado de certeza a respeito da existência ou inexistência de um fato, da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

Portanto, inexistindo provas que levem a autoria delitiva, eis que o réu não praticou a conduta insculpida no artigo 306, caput, do CTB, não resta outra alternativa a este magistrado senão absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. [...]

Posto isso, julgo improcedente o pedido formulado na denúncia, o que faço para ABSOLVER o acusado VALDILSON LIMA DA MOTA, da prática do crime previsto no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), sob o manto do brocardo "in dubio pro reo" (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 104101484 – fls. 172/178).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Uederson Ribeiro Pinto, policial militar (ID 104101484 – fls. 14), Douglas Silva Heleno de Jesus, policial militar (ID 104101484 – fls. 15), Natalia Ourives Barbosa, corré (ID 104101484 – fls. 18/19) e o apelado (ID 104101484 – fls. 22/23).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Uederson Ribeiro Pinto e Douglas Silva Heleno de Jesus (ID 109237453) e interrogado o apelado (ID 109237453).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Conforme bem explanado pelo juízo singular, malgrado os policiais sustentem tanto na polícia como em juízo que o apelado Valdislon Lima da Mota estava dirigindo o veículo automotor no momento do acidente, não há, nos autos, qualquer outro elemento de convicção a supedanear a acusação, isto porque nenhuma testemunha de visu foi auscultada, seja na polícia ou em juízo, de modo a indicar que o real condutor do automóvel era o apelado, já que os policiais que atenderam a ocorrência visualizaram apenas o momento em que a acusada Natalia Ourives Barbosa tentava sair com o automóvel após o acidente, não tendo nenhum dos milicianos constatado, sem sombra de dúvidas, que o recorrido era quem estava conduzindo o veículo acidentado.

Com efeito, vê-se que não foram ouvidas testemunhas capazes de reconhecer a autoria do apelado, já que nenhum vizinho ou transeunte que visualizou o momento do acidente fora intimado a prestar esclarecimentos e, como é sabido, o ônus de comprovação da autoria delitiva é exclusivo da acusação.

Nesse cotejo, diante da ausência de comprovação certeira da autoria delitiva por parte do recorrido, visto que existem apenas meras suposições e indícios de que era ele quem estava conduzindo o carro no momento do abalroamento, chega-se à conclusão de que os elementos de provas são anêmicos, ou seja, o plexo probatório amealhado no bojo dos autos se mostra insuficiente para embasar uma condenação, sendo indubitável a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Nessa senda, ao encontro do entendimento do magistrado singular, não há que se sustentar a condenação sem substrato probatório hábil a justificá-la. [...]

Sob esse prisma, restando disforme a delineação da autoria do delito por parte do apelado, isto é, existem dúvidas insuperáveis acerca da (não) condução do veículo automotor, tal incerteza milita em favor do réu, de sorte que não há como se proceder a sua condenação.
(João Augusto Veras Gadelha – procurador de Justiça – ID 111323453).

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados:

“Ausência de indicativo seguro de estar o réu a conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada. Sentença absolutória que vai mantida, forte no in dubio pro reo.”
(TJRS, AP N.U 0041957-73.2020.8.21.7000, Relator: Des. João Batista Marques Tovo – 25.6.2020)

“Subsistindo dúvida razoável acerca da responsabilidade penal atribuída ao agente, impõe-se absolvê-lo do delito de embriaguez ao volante, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”

(TJMT, Ap N.U 0002847-36.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 30.6.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021